Tribunal: TJDFT
Processo: 0702656-43.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0702656-43.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DELCRED SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A AGRAVADO: DANILO FRANCO MIRANDA D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por DELCRED SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A. em face de decisão proferida pelo juízo da 9a Vara Cível de Brasília em ação de conhecimento 0743124-80.2024.8.07.0001 ajuizada por DANILO FRANCO MIRANDA, pela qual concedida tutela antecipada “para determinar a realização de arresto pelo sistema SISBAJUD de valores existentes em contas de titularidade dos réus até o limite de R$ 52.609,58” (ID 219320195 na origem). A agravante alega, em suma, que “a ordem de arresto, enviada através do SISBAJUD (anexo), encontrou e bloqueou o dobro da quantia objeto da demanda. Havendo apenas duas contas de titularidade desta peticionária, foi encontrada a integralidade da quantia em ambas”, razão pela qual requereu “Reforma da decisão agravada, para excluir a Agravante do alcance da tutela de urgência, ante a ausência de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo em relação à DELCRED” (ID 68193697). Verificado que, em 10/12/2024, o juízo de origem esclareceu que, “no tocante ao bloqueio na instituição DELCRED SOCIEDADE CREDITO DIRETO SA, ao ID 219968783, pág. 21, consta que houve determinação de desbloqueio dos valores, em razão do arresto integral já mencionado na pág. 15 do mesmo ID” (ID 220401072 na origem). Assim, intime-se a parte agravante para se manifestar em 5 (cinco) dias, nos termos dos artigos 9o e 10 do Código de Processo Civil, se requer a desistência deste recurso, uma vez que já houve determinação de desbloqueio das verbas constritas pela decisão recorrida. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 3 de fevereiro de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora